Tribunal: CARF
Processo: 16327.900696/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900696/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.725 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Há de se reconhecer a existência de direito crédito quando resta comprovado
que o contribuinte efetuou o pagamento de IRRF em duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou DCOMP no 09239.75660.231009.1.3.04-7070 (fls. 70-
74) pleiteando crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. 5936), referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900696/2012-75
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900696/2012-75

período de apuração Abril/2008, no valor original de R$ 106.504,37, para compensar com
débitos próprios.
O Despacho Decisório de fls. 75 indeferiu o pedido a compensação, uma vez que
parte do DARF indicado encontrava-se integralmente alocado a débitos do contribuinte.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que efetuou o pagamento em duplicidade. Apresentou quadro demonstrativo. Informou que
cometeu erro de preenchimento de DCTF, mas que não poderia ser impeditivo ao
reconhecimento do crédito.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 07/05/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Em 07/05/2015, o contribuinte teve ciência da decisão (Termo fl. 119) e, em
05/06/2015, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.122), através do qual:
- Alega que na qualidade de responsável tributário, efetuou a retenção e o
respectivo recolhimento do IRRF, no valor de R$ 106.504,37, sobre rendimentos decorrentes de
decisão da Justiça do Trabalho, decorrente de Termo de Acordo celebrado no Processo n°
0026/2001, entre a empresa reclamada ora Recorrente e o reclamante Wesley de Oliveira;
- Argumenta que efetuou o pagamento em duplicidade. Apresenta quadro no qual
descreve os dois pagamentos;
- Esclarece fatos acerca dos pagamentos para contrapor os fundamentos da
decisão da DRJ, e procura demonstrar que não merece prosperar a decisão da DRJ de que a
data de pagamento dos rendimentos ao reclamante Wesley de Oliveira é posterior aos
recolhimentos em duplicidade de IRRF;
- Afirma que a documentação juntada na manifestação encontrava-se legível e a
reitera;
- Argumenta que o erro no preenchimento da DCTF (doc. 07) original não pode
ser utilizado como fundamento para o não reconhecimento de seu crédito e o indeferimento da
compensação pretendida;
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado, bem como o cancelamento da
cobrança efetivada no processo n. 16327.900997/2012-07.
É o relatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900696/2012-75

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de pedido de compensação de pagamento indevido ou a
maior de IRRF, efetivado sob o código 5936 - "Rendimento Decorrente de Decisão da Justiça do
Trabalho”. O pedido foi indeferido tendo em vista que o DARF indicado encontrava-se alocado a
débitos do contribuinte.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que
cometeu erros no preenchimento da DCTF e que efetuou o pagamento em duplicidade referente
às verbas trabalhistas pagas a Wesley de Oliviera, decorrente da Reclamação Trabalhista no
0026/2001 (docs. às fls. 16/28).
A DRJ julgou a manifestação improcedente, e deixou consignado na decisão
recorrida que o interessado declarou na Dirf o pagamento de rendimento no valor de R$
389.287,33 ao beneficiário Wesley de Oliveira, com a retenção de IRRF no valor de R$
106.504,37 (fls. 81), bem como, em consulta no Sief-Documento de Arrecadação comprova a
ocorrência dos dois recolhimentos indicados pelo interessado (fls. 82/87). O primeiro
recolhimento, efetuado em 07/05/2008, foi alocado ao débito consoante informado no despacho
decisório. O segundo, ocorrido em 23/05/2008, consta integralmente disponível (fls. 86/87).
Consta ainda que o débito de IRRF, cód. receita 5936, PA abril/2008, no valor de R$
1.197.372,28 foi integralmente quitado no Sief-Fiscel (fls. 88/90). Esse valor do débito também
estava declarado na DCTF ativa (fls. 106/109), à época da consulta pela DRJ.
Apesar das constatações acima, a Turma da DRJ concluiu ressaltou que a data do
Alvará da ação trabalhista datava de 30/05/2008, e era posterior aos recolhimentos de IRRF sob
análise. E que o valor do depósito constante no alvará, de R$ 3.845,03, ainda que reportando-se à
data de depósito (05/08/2002), não permitia averiguar a sua necessária correspondência com o
recolhimento de IRRF de R$ 106.504,37. Ressaltou que os documentos pertinentes à reclamação
trabalhista estavam ilegíveis e, por fim, concluiu que não ficou suficientemente caracterizada a
situação descrita pelo interessado, ou seja, a ocorrência de pagamento indevido ou a maior de
IRRF.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que o pagamento foi feito em
duplicidade, em decorrência de reclamação trabalhista, tendo por beneficiário o Sr. Wesley de
Oliveira. Apresentou o quadro abaixo para indicar os pagamentos em duplicidade:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900696/2012-75

A Recorrente reitera os argumentos despendidos na manifestação de
inconformidade, declara que os documentos estavam legíveis, informa que apresentou DCTF
retificadora e anexa os seguintes documentos: Acordo Reclamação Trabalhista (fls. 137-142),
dois DARF (fls.143-44), cópia de cheque (fl. 145), Recibo emitido pelo Wesley (fl. 146), Cópia
das DCTF (fls. 147 e ss).
De fato, alguns documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
apresentavam-se completamente ilegíveis e com a devida observação no documento
recepcionado, mormente aquele referente à reclamação trabalhista.
Analisando a documentação acostada, verifica-se que a Recorrente informou em
sua DCTF um débito de IRRF, código 5936, referente a Abril/2008, no valor total de R$
1.197.372,28, e para liquidá-lo indicou vários DARF, entre eles, dois pagamentos de R$
106.504,37, um deles com acréscimo moratório. Um deles foi aproveitado, e o segundo
permaneceu disponível, consoante atesta a decisão da DRJ. O contribuinte informa que retificou
a DCTF para excluir um dos DARF, conforme telas abaixo:
DCTF enviada em 13/08/2010 (fl.152)

(...)

DCTF Retificadora (enviada em 26/03/2012) (fl. 157)

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900696/2012-75

De pronto, observa-se que foram efetivados dois pagamentos, de mesmo valor,
um dos quais foi aproveitado para liquidar o IRRF, referente à abril/2008, e o segundo não foi
necessário, tendo sido o débito de IRRF inteiramente liquidado.
Por sua vez, a Recorrente traz cópia do Acordo realizado em sede de Reclamação
Trabalhista que atesta o valor devido de verbas salariais um total de R$ 389.284,33, e um valor
de IRRF sobre essas verbas no valor de R$ 106.504,37 (fl. 139):

Há de se ressaltar que o Colegiado a quo efetivou consulta ao sistema da DIRF,
tendo constatado que o Sr. Wesley Oliveira constou como beneficiário de pagamento de
rendimento no valor de R$ 389.287,33, com a correspondente retenção na fonte no valor de R$
106.504,37. Ou seja, não há que se cogitar de um possível aproveitamento em duplicidade por
parte do beneficiário do pagamento, uma vez que os valores foram corretamente informados em
DIRF.
Isto posto, entendo que restou comprovado o pagamento em duplicidade, razão
pela qual se reconhece o pagamento indevido a título de IRRF, no valor original de R$
106.504,37, e homologa-se a compensação até o limite do crédito pleiteado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900696/2012-75

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital